Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-89.2021.8.11.0050
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000590-89.2021.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON DE JESUS CASSIANO - CPF: 050.679.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra
v.
acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, reduzindo o valor da multa fixada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no
voto condutor do v.
acórdão recorrido ao não se manifestar expressamente sobre o pedido de dilação de prazo para o cumprimento das obrigações pactuadas
em
TAC.

III. Razões de decidir

3. O pedido de dilação de prazo foi devidamente analisado, e as justificativas apresentadas (pandemia, condições climáticas e problemas operacionais) foram consideradas, porém não afastam o dever de cumprimento das obrigações no prazo inicialmente previsto.

4. Não há omissão, contradição ou obscuridade no
voto condutor do v.
acórdão embargado, pois as questões relevantes foram analisadas. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa ou a reformar a decisão com efeitos infringentes, salvo em situações excepcionalíssimas, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reexame de matéria já decidida quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
DO PARECIS
(MT)
contra o
v.
acórdão proferido por esta c. Câmara que deu parcial provimento ao recurso de apelação
cível
interposto pel
a parte ora
embargante, reformando a sentença de primeiro grau no tocante à multa fixada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), reduzindo o valor estipulado, por considerá-la desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em suas razões recursais, a parte embargante
sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no
voto condutor do v.
acórdão recorrido, alegando que este não teria se manifestado sobre a dilação de prazo pleiteada para o cumprimento das obrigações pactuadas no TAC, em razão de dificuldades impostas pela pandemia da COVID-19, fatores climáticos e operacionais.

Argumenta que, embora o
voto condutor do v.
acórdão tenha reconhecido a gravidade dessas circunstâncias, omitiu-se quanto à necessidade de conceder o prazo solicitado para finalização das obras, sem a imposição de multa, até o término integral das adequações.

Nesses termos
, requer o acolhimento dos embargos para sanar a
omissão
apontada

e, caso necessário, que os embargos sejam conhecidos com efeito infringente
e a modificação da decisão proferida.

C
ontrarrazões
apresentadas no
Id.
242643166
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de
embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
DO PARECIS
(MT) contra o v. acórdão proferido por esta c. Câmara que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte ora embargante, reformando a sentença de primeiro grau no tocante à multa fixada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), reduzindo o valor estipulado, por considerá-la desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1o.”

[sem destaque no original].

No caso,
a parte
embargante alega a existência de omissão
no voto condutor do

v.
acórdão proferido por esta Câmara, sustentando que
não se pronunciou
sobre o pedido de dilação de prazo para o cumprimento das obrigações assumidas
em
TAC, devido a dificuldades ocasionadas pela pandemia, condições climáticas adversas e problemas operacionais.

Pontualmente sobre o pedido de dilação de prazo,
embora o
voto condutor do v.
acórdão não tenha
se pronunciado
expressamente
quanto a
o prazo adicional requerido, tal pleito foi devidamente analisado à luz das circunstâncias específicas do caso.

Nesse contexto, o voto condutor foi
claro
ao afirmar que, ainda que as dificuldades enfrentadas pela parte embargante sejam
relevantes, sendo inclusive consideradas

para
justificar a redução da penalidade imposta, elas não isentam o devedor do cumprimento das obrigações estipuladas
em
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) dentro do prazo originalmente acordado.

Desse modo,
as justificativas apresentadas, por mais plausíveis que se mostrem, não têm o condão de afastar o dever de adimplemento tempestivo das obrigações pactuadas, o que inviabiliza, por conseguinte, o pedido de prorrogação do prazo.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa ou a reformar a decisão com efeitos infringentes, salvo em situações excepcionalíssimas, o que não se verifica no presente caso.

Conclui-se, portanto,
que as questões apresentadas pel
a parte
embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
voto condutor do v. acórdão
embargado
.

Portanto, não há qualquer vício no
v.
acórdão embargado que justifique a atribuição de efeitos
infringente
s
aos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos
pelo

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
DO PARECIS
(MT)
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, mantendo inalterado o
v. acórdão
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024